Tribunal: TJSP
Processo: 1042108-49.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causa atestada por empresa alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Oscilação de energia

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causa atestada por empresa alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042108-49.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32771 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1042108-49.2018.8.26.0114
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA: SÃO PAULO F. CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. RENATA MANZINI
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. O laudo elaborado para a regulação de seguro é
hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração
dos sinistros pela seguradora. Causa atestada por empresa
alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por
oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público. Oscilação de energia
configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à
atividade econômica explorada pela concessionária de serviço
público. Reparação dos danos devida. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 199/202, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação regressiva ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Condenou a autora ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 205/220) por entender que restou demonstrado o
nexo de causalidade e a comprovação do dano. Argumenta que o pedido administrativo
junto à apelada é desnecessário. Destaca que os laudos apresentados são suficientes a
lastrear suas alegações e sustenta a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos causados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores, pois presente o nexo de causalidade. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com
apresentação
das
contrarrazões, às fls. 225/242.
É o relatório.
De início, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos do
segurado foram danificados devido à oscilação de energia ocorridas na rede mantida
pela ré.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
O recurso merece provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por oscilação de
energia.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos
Falta de interesse de agir A formulação de requerimento
de ressarcimento na esfera administrativa, conforme
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível
para configurar o interesse de agir
Ausência de
esgotamento da via administrativa que não é capaz de
obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal
PRELIMINARES
AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de procedência em relação a três segurados da
autora, e de extinção, sem resolução de mérito, em
relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudo técnico elaborado por empresa alheia aos interesses
das partes (fls. 43), que aponta que a queima de bens do segurado foi causada por pico
de energia muito forte, corroborados pelas informações contidas no aviso de sinistro
sobre episódio de descarga elétrica e oscilações na rede elétrica (fls. 29 e 32).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da indenização ao segurado (fls. 46), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de
credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência na
unidade consumidora do segurado, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil,
limitando-se a colacionar documentos insuficientes a descontituir o nexo de causalidade
(fls. 120/133).
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de
mora, tratando-se de ação regressiva indenizatória decorrente da sub-rogação
securitária, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do
efetivo pagamento pela seguradora.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/02/2013,
DJe 22/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. (...). AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA
PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...). III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da
quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado. (...) (STJ. AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 6-5-2009).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar procedente a
ação e condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$17.763,46, devidamente corrigida.
Diante da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, conforme art. 85 do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41023
Apelação Cível no 1042108-49.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
Conforme se observa dos autos, trata-se de
ação regressiva ajuizada pela seguradora em face da
empresa de energia, nestes autos indicada como causadora
dos danos elétricos aos aparelhos que guarneciam o imóvel
do segurado Confecções Destro Roupas Esportivas Ltda.
No caso, em que pese a indenização paga
pela seguradora ao segurado, sua pretensão de regresso não
comporta acolhimento.
Desde logo convém fixar como premissa o
fato de que a relação existente entre apelante e o
segurado é, sem qualquer sombra de dúvida, de natureza
consumerista, o que afasta por completo o acervo
normativo, sobretudo administrativo que possa limitar ou
restringir os direitos do consumidor.
A prestação de serviços assim tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regência o Código de Defesa do consumidor e
subsidiariamente a legislação Civil comum.
Assim, diante da incidência da legislação
consumerista a responsabilidade do fornecedor de serviço é
de natureza objetiva, independendo da verificação de culpa
na forma do artigo 14 do CDC.
Todavia, essa responsabilidade não é de
caráter absoluto e inflexível, na medida em que o próprio
dispositivo
estabelece
as
causas
de
excludentes
no
parágrafo 3o.
Muito embora a legislação consumerista tenha silenciado em relação às excludentes de
responsabilidade referentes ao caso fortuito ou força
maior, não há como deixar de considerar essas causas como
previsto no artigo 393 do Código Civil para elidir no caso
a responsabilidade objetiva imputada à ré.
No caso dos autos, a própria seguradora
junta documentos que indicam que os danos causados no
aparelho da segurado decorreram de descarga elétrica ou
oscilação de energia (fls. 29 e ss.).
Ora, a questão posta em julgamento longe
está de ser pacificada na jurisprudência.
Nesse
rumo
essa
Relatoria
tem
adotado
entendimento no sentido de isentar de responsabilidade da
prestadora de serviços de energia elétrica, quando os
danos decorram de eventos naturais, os quais não podem ser
evitados pela concessionária.
Esses
fenômenos
naturais,
sem
qualquer
sombra de dúvida, constituem exemplos eloquentes de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito ou força maior, na medida em que é impossível às
forças ou recurso humano evitar ou impedir os seus
nefastos efeitos, conforme preceitua o parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil.
Insta ressaltar que a jurisprudência, em
sentido
contrário
a
esse
entendimento,
admite
a
responsabilidade objetiva das concessionárias de energia
elétrica sob o fundamento de que a oscilação da tensão da
energia fornecida, causada por chuvas e/ou descargas
elétricas não constitui caso típico de fortuito ou força
maior, a ponto de eximir a responsabilidade civil, por se
tratar de evento previsível, o que impõe às
concessionárias estarem preparadas para tal situação.
Todavia, esses julgados não mencionam quais meios deveriam
ser utilizados para impedir ou minimizar os nefastos
efeitos desses fenômenos naturais.
Importante consignar que a descarga elétrica
ou raio não faz parte ou não é inerente ao serviço
prestado pela ré. Não tem ela como evitar a ocorrência
desse fenômeno, nem tampouco impedir os seus efeitos.
Cabe aqui esclarecer que a questão referente
à responsabilidade da ré, em relação aos serviços que
presta à sociedade não interfere no contrato de seguro
firmado entre a autora e a consumidora dos serviços.
A indenização pelo seguro decorre de uma
modalidade de obrigação que não se confunde com a da
prestadora de serviços perante os seus usuários.
Concluindo
o
raciocínio,
tem-se
que
a
ocorrência de fortuito ou força maior rompe o nexo de
causalidade, elidindo com isso qualquer responsabilidade
por parte da requerida.
Ainda,
e
quanto
a
tal
indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
igualmente
se
reconhece
a
ausência
de
causalidade
necessária para configurar o dever de indenizar.
Isso, pois a pretensão da seguradora está
fundada
exclusivamente
em
declarações
lacônicas,
que
formalmente longe estão de caracterizar laudos técnicos
para reconhecer a responsabilidade da apelada.
Afora a pobreza técnica de tais documentos,
milita em prol de sua imprestabilidade probatória o fato
de terem sido elaborados unilateralmente, ao arrepio do
contraditório.
Cabe também destacar que o ônus da prova
desse
pressuposto
da
responsabilidade
civil
incumbia
diretamente à seguradora, por força do disposto do artigo
373, I, do CPC.
A adoção na hipótese de uma inversão do ônus
importaria em determinar que concessionária de energia
viesse a produzir prova de fato negativo, o que não se
afigura viável.
Nesse sentido, por ambos os lados, tem-se
por rompido o nexo causal, o que exclui a responsabilidade
da concessionária.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida a improcedência do
pedido de regresso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
12DE7BF8
10
14
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
12E37F37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042108-49.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.